Tribunal: STF
Processo: Rcl 41842
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jackson Cleber Rabelo, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 4º RAJ – Comarca de Campinas, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.” (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 8)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 5167/2020), o reclamante foi transferido para estabelecimento de regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “(...)
    No dia 22/06/2020, fora proferida decisão negando pedido formulado pela defesa de concessão de prisão domiciliar em favor do reeducando. Buscava-se o benefício em razão da atual pandemia causada pelo novo coronavírus. No entanto, conforme ficou consignado na decisão proferida às fls. 148/149, não restou demonstrada qualquer excepcionalidade que justificasse a adoção da medida.
    Por fim, nesta data, ao verificar que a unidade prisional ainda não promoveu a transferência do sentenciado a alguma unidade compatível com o regime semiaberto, proferi decisão determinando que tal providência seja tomada em até 05 dias. ” (eDOC 9)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente